Tribunal: STF
Processo: AI 420450
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Verificado o silêncio quanto a
certa matéria de defesa, cumpre afastá-lo mediante o provimento dos
embargos declaratórios.
        RECURSO - JUÍZO PRIMEIRO DE
ADMISSIBILIDADE - NATUREZA DO ATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA.
Embora de cognição incompleta, o ato do juízo primeiro de
admissibilidade do recurso possui natureza jurisdicional, podendo
alcançar o enquadramento do recorrente como litigante de má-fé e a
conseqüente imposição de multa.